Tribunal: TJMT
Processo: 1023711-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023711-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 14.819.052/0001-07 (AGRAVANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 79.131.918/0001-20 (AGRAVADO), OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL - CNPJ: 29.226.704/0001-69 (AGRAVADO), KLEBER MORAIS SERAFIM - CPF: 259.167.768-96 (ADVOGADO), CRISTIAN RODOLFO WACKERHAGEN - CPF: 988.419.129-87 (ADVOGADO), JACKSON DA COSTA BASTOS - CPF: 629.462.429-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– DECISÃO QUE INDEFERIU O ADITAMENTO DA INICIAL FEITO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS – INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO – INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.

“É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, "em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu"
(STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023711-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

AGRAVADO: NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento c/c pedido de tutela antecipada interposto por
CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em ação declaratória de nulidade de título e inexistência de débito ajuizada em face de
NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA e OUTROS,
indeferiu o pedido de aditamento da inicial.

Sustenta o agravante, em síntese, que se trata o processo
“
processo de origem, de uma Ação Declaratória de Nulidade de Título e Inexistência de Débito com Pedido de Cancelamento de Protesto Indevido c/c Reparação de Danos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta em desfavor da empresa Agravada, NOMA DO BRASIL S.A e, do fundo de investimento Agravado, OPERA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL, tendo em vista a realização de protesto e restrições creditícias junto ao Serasa, indevidos e, por dívida inexistente, conforme descrito na exordial. 10. Prima facie, cumpre esclarecer, que a ação de origem tem nascedouro no fato de que a CMTSUL/Agravante, enquanto representante comercial, realizou os pedidos de compra n.os 4250/2021 e 120/006/2022 junto a NOMA primeira Agravada, de 02 (dois) implementos rodoviários (i) SR BASCULANTE GRANELEIRO, COR PRETO, ANO FAB.: 2022 MODELO: 2022, MARCA NOMA, CHASSI 9EP021020N1005378, MODELO STD, no valor de R$ 144.046,43 (cento e quarenta e quatro mil, quarenta e seis reais e quarente e três centavos); e (ii) SEMIRREBOQUE GRANELEIRO, COR PRETO, ANO FAB.: 2022 MODELO: 2023, MARCA NOMA, CHASSI 9EP071440P1000308, MODELO STD, no valor de R$ 217.283,05 (duzentos e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e cinco centavos). 11. A Noma/Agravada faturou os pedidos dos implementos retro destacados através das Nf’s 1051 e 1420, e as fomentou indevidamente junto a um Fundo de Investimento. 12. Todavia, não houve a entrega dos implementos rodoviários, mesmo tendo a CMTSUL adiantado/realizado o pagamento do valor de 10% (dez por cento) do valor dos pedidos de implementos. 13. Nesta senda, configurado que o negócio jurídico celebrado entre as partes NOMA e CMTSUL restou viciado e nulos, porquanto não há que se falar em operação de crédito/fomento lastreada em negócio jurídico imperfeito/viciado/não perfectibilizado. 14. A conduta da NOMA/Agravada, no presente caso, não merece guarida pelo Judiciário, tendo em conta que essa empresa fabricante recebeu o pedido, o pagamento do sinal feitos pela empresa Agravante, mas não produziu o implemento, não o entregou, e ao arrepio da ordem legal e comercial, fomentou as Notas Fiscais 1051 e 1420 junto a um Fundo de Investimento, por um negócio que se quer se perfectibilizou, deixando por sua desídia e irresponsabilidade serem protestados os títulos indevidamente. 15. Cabe destacar, que NOMA/Agravada fomentou os títulos mesmo sendo sabedora que os valores fomentados e apontados como credora a CMTSUL, sequer possuem lastro, são negócios jurídicos viciados. 16. Nesta senda, não restam dúvidas, que os protestos e as inscrições no Serasa são nulos, ante os vícios comprovados, de modo que, consequentemente, deverão ser baixados e cancelados, pelo fato da Agravante não dever nenhum valor referente aos títulos fomentados, nem para a Noma do Brasil S.A, tampouco ao Fundo de Investimento. 17. Recebido a petição inicial no Juízo de origem, este ao analisar o pedido de tutela de urgência realizado, proferiu decisão interlocutória deferindo parcialmente o pedido liminar da Agravante, todavia, condicionou seu cumprimento a prestação e caução pela Agravante. Essa questão foi agravada a este Tribunal, sendo atuado o Agravo de Instrumento sob o n.o 1005306-47.2023.8.11.0000 de Relatoria da Desa. Nilza Maria Possa de Carvalho, da Primeira Câmara de Direito Privado, em que restou decido a desnecessidade prestação de caução para cumprimento da liminar deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. 18. A comunicação entre instâncias, acerca da decisão proferida em sede de AI, foi realizada no processo origem no dia 01/06/2023, no Id. 119462858. 19. Ocorre que em análise mais detida dos autos, foi constato equívoco operacional na petição inicial ao indicar o Fundo de Investimento, que junto com a Agravada Noma fomentou títulos ilegalmente em nome da empresa Agravante, que fez originar a ação de origem. 20. Isso porque, quem negativou indevidamente no Serasa e protestou indevidamente a Agravante foi o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, ressaltando por culpa da Agravante Noma do Brasil, pois não podia fomentar títulos de créditos de produtos não entregues, de negócio jurídico subjacente inexistente. 21. Cabe destacar, a Agravante não deve nenhum valor a Noma do Brasil S.A, tampouco ao Fundo de Investimento Exodus: não houve a entrega dos produtos; o fomento realizado é ilegal; as inscrições no Serasa são indevidas; e o protesto realizado é indevido. 22. Constado o equívoco de imediato, foi requerido ao Juízo de primeiro grau o aditamento da inicial (...)

Entretanto, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de aditamento – doc. 03, ante a não concordância da Noma Brasil, sendo que o Fundo Opera manifestou concordância. 24. Exatamente no ponto acima destacado (indeferimento do pedido de aditamento), data vênia, o entendimento esposado pelo r. Juízo singular não merece prevalecer, devendo ser deferida o pedido de aditamento, para garantir a efetiva entrega jurisdicional – dever do Estado Juiz, nos termos das razões a seguir expostas.”

Aduz, ainda, que
“
a decisão interlocutória de indeferimento do pedido aditamento da inicial carece de reforma, em que pese a disposição contida no art. 329, II, do CPC3 , em melhor análise do caso, constata-se ser hipótese de exceção à regra contida no referido artigo. 37. O aditamento realizado no primeiro grau e que se busca acolhimento no presente instrumento, versa primordialmente sobre a inclusão no polo passivo da empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, visto que foi quem realizou o indevido protesto e incluiu no Serasa indevidamente a empresa Agravante, conforme protesto e extrato Serasa juntados; e inclusão de outra inscrição indevida realizado pelo Fundo e por culpa do negócio jurídico nulo realizado com a Agravada Noma, no valor de R$ 221.480,36 (duzentos e vinte um mil reais, quatrocentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), referente a NF 1408, conforme extrato anexo – Doc. 06. 38. Cabe frisar que em relação aos atos ilícitos reportados e documentos juntados não há nenhuma irregularidade – todos comprovam os fatos narrados na petição inicial e na petição de aditamento (doc. 07), atos estes praticados pela Exodus solidariamente com a Agravada Noma. 39. Nobre Julgador, dever ser levado em conta, que o processo de origem somente existe, porque a Agravada Noma do Brasil S.A ao receber pedidos de compra da Agravante de implementos Rodoviários, mesmo recebendo 10% (dez por cento) do valor da venda, não entregou os produtos, contudo, mesmo assim emitiu notas fiscais e os fomentou com o Fundo de Investimento, enganosamente, repassando para a Agravante indevidamente a obrigação de pagar valores por implementos rodoviários que nunca recebeu. 40. Com isso, como a Agravante nunca recebeu os implementos rodoviários pedidos e fomentados indevidamente pela Noma, ela sequer participou do negócio jurídico que originou o protesto e as inscrições no Serasa, razão de ter sido surpreendida com estes atos e ter ajuizado o processo origem, para se desvencilhar de obrigação que não lhe incumbe. 41. Nobre Julgador, as ilegalidades discutidas na origem, quais sejam: protesto no cartório e inscrições no Serasa, ocorreram por engrenagem ilegal praticado pela Noma em conjunto com o Fundo de Investimento Exodus, razão de ser imprescindível e de justiça sua inclusão no polo passivo da lide. 42. No presente caso, como já dito, houve um erro material na petição inicial, foi incluído o Fundo Opera de Investimento no lugar do Fundo de Investimento Exodus. 43. O Fundo Opera ao oferecer contestação informou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Nesta hipótese, nos termos art. 338, do CPC, caberia ao Juízo de primeiro grau intimar a Autora ora Agravante para realizar a substituição do réu: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. 44. Contudo, independente de intimação, em atenção ao princípio da cooperação entre as partes, a Agravante aditou a inicial pugnando pela alteração do polo passivo pleito que foi indeferido injustificadamente.”

Requer, ao final,
“
o deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, com fito de ser deferido o aditamento da petição inicial realizado no processo origem no Id. 117753581 e doc. 07 anexo, determinando ser incluído no polo passivo da lide a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, e seja determinado também a exclusão do registro no Serasa do valor de R$ 221.480,36 (duzentos e vinte um mil reais, quatrocentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), com o devido aperfeiçoamento da decisão liminar deferida na origem, e com a determinação de citação do referido Fundo de Investimento; e c) No mérito, seja julgado, com TOTAL PROVIMENTO o presente recurso de Agravo de Instrumento com a reforma da decisão recorrida, nos seguintes termos: i) seja confirmada a tutela de urgência recursal deferida, deferindo o aditamento da petição inicial realizado no processo origem no Id. 117753581 e doc. 07 anexo, determinando ser incluído no polo passivo da lide a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL; ii) seja determinado também a exclusão do registro no Serasa do valor de R$ 221.480,36 (duzentos e vinte um mil reais, quatrocentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), referente ao fomento ilegal da Nota Fiscal n.o 1408, realizado com Fundo de Investimento Exodus; iii) seja determinado o devido aperfeiçoamento da decisão liminar deferida na origem, e com a determinação de citação do referido Fundo de Investimento Exodus para proceder a baixa do protesto e cancelamento dos registros no Serasa; iv) seja determinado a realização de alteração do valor da causa, no montante correspondente ao valor de R$ 612.809,84 (seiscentos e doze mil, oitocentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), valores da NF 1051 levada a protesto e inscrição no PEFIN/Serasa e NF’s 1420 e 1408 inscritas no PEFIN/Serasa e o pedido de danos morais. d) Na remota hipótese de não ser deferido o aditamento da petição inicial, o que se admite apenas por amor ao debate, pugna-se seja devolvido o valor das custas processuais dispendidas no ato do pedido de aditamento.”

A liminar foi deferida.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque,
de fato, é sabido que somente é permitida a emenda da inicial, na forma do artigo 329 do CPC:

"Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir."

Segundo o art. 108 do CPC
"no curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei
".

Sobre o tema, ANTÔNIO CARLOS MARCATO, sobre a referida norma, anterior artigo 41 do CPC/1973:

“A teor do art. 41 do CPC, a substituição voluntária das partes, no curso do processo, somente será permitida nos casos expressamente previstos em lei. Dessa regra legal, aplicável a luz do dispositivo ora sob exame, extrai-se que, após a citação do réu, é inadmissível a substituição de qualquer das partes, ou a inclusão de terceiro na condição de litisconsorte, salvo: (a) com o ingresso do adquirente ou cessionário, substituindo o autor ou o réu alienante ou cedente, havendo concordância da parte contrária (art. 42, § 1o); (b) com o ingresso de terceiro, na condição de litisconsorte necessário (art. 47 e par. ún.); (c) com o ingresso de terceiro nomeado, com a exclusão do réu original nomeante (arts. 65 a 68), entre outras hipóteses.”

Assim, após a estabilização da lide, o agravante somente poderia a alterar subjetiva ou objetivamente a lide até o saneamento do processo e com a concordância dos réus, nos termos do art. 329, II, do CPC.

Todavia, no caso dos autos, não teve afronta ao artigo 329 do Código de Processo Civil, no caso, pois não houve modificação do pedido ou da causa de pedir, hipóteses em que ocorreria a violação aos princípios do contraditório e da estabilização da lide se não houvesse autorização dos réus já citados. O pedido de aditamento da inicial ocorreu apenas para incluir outra parte no polo passivo da demanda.

Nesse sentido,
O Superior Tribunal de Justiça, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite excepcionalmente a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA AO ART. 320, II, DO CPC/73. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. OFENSA AO ART. 264 DO CPC/73. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, APÓS A CITAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE, FIRMADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de Ação ordinária, proposta por ex-servidora pública estadual em face do Estado do Piauí, pugnando pela sua reintegração ao cargo de professora substituta no Município de Regeneração/PI, de vez que fora exonerada quando estava grávida, inobservando-se, assim, o seu direito constitucional à estabilidade provisória. III. Segundo a jurisprudência do STJ, é defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumentos não suscitados no recurso anterior, dada a preclusão consumativa. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.579.816/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/04/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.260.621/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2018. IV. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal de inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, vinculada ao dispositivo tido como violado - art. 320, II, do CPC/73 -, não foi apreciada, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ. V. Embora o recorrente tenha oposto Embargos de Declaração, em 2o Grau, para fins de prequestionamento do dispositivo tido por violado, o Tribunal a quo não decidiu tal questão, incidindo, nesse passo, o óbice da Súmula 211/STJ. Não havendo sido apreciada a questão, mesmo após a oposição dos Declaratórios, a parte deveria vincular a interposição do Recurso Especial à violação ao art. 535, II, do CPC/73, o que não fez, contudo. VI. É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, "em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu" (STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019). Na mesma linha: STJ, AgInt no AREsp 921.282/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27/02/2018; AgInt no AREsp 896.598/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017; AgInt no AREsp 928.437/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016; REsp 1.473.280/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015. VII. Agravo interno conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 952182 PI 2016/0184824-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)

Nos casos análogos, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR preceitua que:

“Ajuizada a ação e citado o réu, o objeto litigioso, por força da lei, se estabiliza, não podendo o autor alterá-lo livremente. No entanto, havendo aquiescência do réu, é permitido ao ator, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir (art. 329, II, do CPC/2015). Antes da citação, os aditamentos e alterações do pedido são livres (art. 329, I, do CPC/2015). Em qualquer caso, haverá de assegurar ao demandado, frente à inovação, o contraditório e ampla defesa.”
(Estabilização da demanda no novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. RePro vol. 244. Junho 2015)

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA LOCATÁRIA NO POLO PASSIVO, APÓS A CITAÇÃO DO FIADOR – PRETENSÃO QUE NÃO IMPLICA PREJUÍZO AO EXECUTADO, TAMPOUCO ALTERAÇÃO NO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 329 DO CPC – POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO, INDEPENDENTEMENTE DE EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO JÁ CITADO – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJ-SP - AI: 20945883320218260000 SP 2094588-33.2021.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 07/05/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu requerimento de emenda à petição inicial para incluir, no polo passivo, devedor solidário Pretensão que não implica prejuízo à executada, tampouco alteração no pedido ou causa de pedir - Hipótese excepcional ao supracitado artigo 329 do novo CPC - Possibilidade de ampliação do polo passivo, independentemente de concordância expressa da devedora já citada - Precedentes do TJ-SP - Recurso provido.
(Agravo de instrumento no 2063938-08.2018.8.26.0000 24a Câmara de Direito Privado Relator Desembargador Plínio Novaes de Andrade Júnior - j. 28/05/2018)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O ADITAMENTO DA INICIAL FEITO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS – INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS RÉUS – INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Deve-se deferir o pedido de inclusão de parte no polo passivo da demanda, ainda que em momento posterior à citação e contestação dos réus, tendo em vista que não foram alterados o pedido ou da causa de pedir, de modo que não houve afronta ao art. 329, II, do CPC. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MS - AI: 14146206120198120000 MS 1414620-61.2019.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/04/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2020)

Assim, permitida a ampliação do polo passivo, pois não acarretou prejuízo ao agravado, tampouco implica na alteração do pedido ou da causa de pedir, tratando-se de hipótese excepcional ao artigo 329 do diploma processual vigente.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023